Tribunal: TJBA
Processo: 8062714-02.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8062714-02.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JAQUELINE SANTOS DE ARAUJO

Advogado(s)
:
LEONARDO PEREIRA DA SILVA

APELADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO SILVA RAMOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RCC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO EVIDENCIADA. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta em razão da sentença através da qual foram julgados improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RCC), restituição em dobro de valores descontados e indenização por danos morais.

2.
Fato relevante
. A apelante contraiu empréstimo em setembro/2022 no valor de R$ 2.209,07, mediante desconto mensal em folha de pagamento de R$ 62,69. Alega que não foi informada sobre características essenciais do contrato e que descobriu posteriormente tratar-se de cartão consignado (RCC), produto distinto do empréstimo consignado tradicional.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a contratação de cartão de crédito consignado padece de vício de consentimento; (ii) saber se há onerosidade excessiva na cobrança de juros que justifique a nulidade do contrato; e (iii) saber se a contratação configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

4. O instrumento contratual demonstra de forma inequívoca tratar-se de proposta de adesão de cartão consignado de benefício, com destaque expresso sobre a natureza do produto e apresenta de forma clara todas as informações essenciais: valor limite do cartão (R$ 2.209,07), taxa de juros mensal (3,06%) e anual (43,58%), valor máximo para saque (R$ 1.546,35), valor consignado para pagamento mínimo (R$ 52,93), prazo de quitação previsto para 84 meses e IOF de R$ 46,90.

5. Há destaque, na cor azul, informando que o cartão consignado de benefício é diferente de empréstimo consignado.

6. A contratação foi validada mediante biometria facial, fotos do documento de identidade e assinatura digital com geolocalização e registro de endereço IP, demonstrando regularidade no procedimento.

7. A instituição financeira cumpriu adequadamente o dever de informação previsto no artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor, disponibilizando ao consumidor, de forma clara, ostensiva e em destaque, todas as informações essenciais sobre o contrato.

8. Não há vício de consentimento decorrente de erro ou de práticas contratuais abusivas. A leitura do instrumento, ainda que superficial, permitia perceber tratar-se de cartão consignado de benefício (RCC), produto distinto do empréstimo consignado tradicional.

9. Não se evidencia onerosidade excessiva. A taxa de juros estipulada (3,06% ao mês) está em consonância com o artigo 15, VI, da Instrução Normativa PRES/INSS nº 138/2022, e o contrato prevê expressamente que o saldo devedor será liquidado no prazo estipulado desde que não realizadas outras transações, mantida a margem consignável e efetuados os descontos mensais sem interrupção, demonstrando que não se trata de dívida impagável.

10. Não há cobrança indevida que justifique a pretensão de repetição dobrada do indébito, nem mesmo ato ilícito praticado pela apelada, pois o contrato foi regularmente celebrado com observância do dever de informação e das normas aplicáveis.

IV. Dispositivo e tese

11. Sentença mantida. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 51, IV, e 52; CPC, art. 1.012, caput; Instrução Normativa PRES/INSS nº 138/2022, art. 15, VI.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8062714-02.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante JAQUELINE SANTOS DE ARAUJO e como apelada FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO à Apelação
, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08